Tribunal: TJPA
Processo: 0800062-88.2021.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800062-88.2021.8.14.1979

APELANTE: NORBERTO DOS SANTOS NERES

ADVOGADO DATIVO: MAYKO BENEDITO BRITO DE LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 170 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com reconhecimento da forma privilegiada (§4º). A pena foi fixada no mínimo legal, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos. Também foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condenação se sustenta diante da alegada insuficiência de provas, diante da predominância de depoimentos de policiais e provas colhidas na fase inquisitorial; (ii) houve equívoco na dosimetria da pena; (iii) há interesse recursal remanescente; e (iv) é cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por conjunto probatório harmônico, com destaque para a apreensão de entorpecentes, dinheiro fracionado, laudos periciais e depoimentos de testemunhas presenciais e policiais colhidos em juízo.

4. A negativa do réu não encontra respaldo nos autos, sendo os depoimentos dos policiais considerados válidos e suficientes, quando coerentes e prestados sob o crivo do contraditório.

5. A pena foi fixada no mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, regime aberto e substituição por penas restritivas, nos termos da Súmula Vinculante 59 do STF, atendendo integralmente aos pleitos defensivos.

6. Ausência de interesse recursal diante da satisfação de todas as pretensões na sentença.

7. Pedido de fixação de honorários dativos já acolhido na instância de origem, sendo prejudicado o pleito nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “É válida a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos de policiais colhidos em juízo, quando coerentes e corroborados por demais elementos de prova. 2. A ausência de insurgência contra aspectos não prejudiciais da sentença, que já acolheu integralmente os pleitos da defesa, afasta o interesse recursal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 59; STJ, AgRg no AREsp n. 2.799.524/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.04.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

NOBERTO DOS SANTOS NERES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari/PA (ID 22844085), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 170 (cento e setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo da Execução.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22844018) que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada após o recebimento de denúncia anônima informando a ocorrência de tráfico de entorpecentes no interior do banheiro localizado na sede do estabelecimento denominado “Toa a Toa”. Ao se deslocarem até o referido local, os policiais flagraram o acusado, conhecido como “Xaréu”, na posse de 21 (vinte e um) papelotes de substância entorpecente, identificada como “cocaína”, bem como da quantia de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), em cédulas de pequeno valor. No local também se encontrava o Sr. José Maria Bandeira Tavares, o qual, de forma informal, relatou aos policiais que estaria adquirindo entorpecente. Contudo, ao ser formalmente ouvido em sede policial, negou que tenha aceitado ou recebido qualquer substância ilícita. Outra testemunha, por sua vez, declarou que adentrou o banheiro acompanhado de seu amigo, momento em que o apelante iniciou uma conversa com este, cujo conteúdo afirmou desconhecer. Acrescentou, ainda, que no exato momento da chegada dos policiais, presenciou o réu lançar um pacote contendo drogas por sobre seu corpo.

Em
razões recursais
(ID 22844093), clama a defesa pela absolvição do apelante sob a tese de insuficiência de provas, ao argumento de que o decreto condenatório encontra-se lastreado somente em depoimentos de policiais e em provas colhidas na seara inquisitiva.

Relativamente à pena, pugna pela condução da reprimenda base ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade dos critérios judiciais dispostos no art. 59, do CPB. No mais, seja alterado o regime de cumprimento de pena para o aberto; substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e, ainda, concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Derradeiramente, almeja a fixação de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado para a apresentação do presente recurso.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 22844097), pronuncia-se o Ministério Público de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação.

É o relatório.

Revisão cumprida. Pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do apelante sob a tese de insuficiência de provas, ao argumento de que o decreto condenatório encontra-se lastreado somente em depoimentos de policiais e em provas colhidas na seara inquisitiva.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade do crime,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 22843997), que atesta a descoberta de 21 (vinte e um) papelotes, contendo substância análoga a “cocaína” e da importância de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais).

Ressalte-se, ademais, o Laudo de Constatação (ID 22843997, pág. 08); o registro fotográfico (ID 22843998, pág. 08), no qual são visualizadas as “petecas” de entorpecente, além do dinheiro fracionado; bem como, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2021.01.004746-QUI (ID 22844026), que assim conclui:

“2 - DO MATERIAL:

Tratam-se de vinte invólucros, contendo substância pulverulenta esbranquiçada, confeccionados

em pedaços de saco plástico na cor cinza, pesando com embalagens, 13,7 gramas.

(...)

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA.”

No que tange à
autoria criminosa
, afere-se que a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas está devidamente fundamentada, com base em um conjunto probatório harmônico, coeso e suficiente para sustentar sua condenação.

Extraio da sentença objurgada os depoimentos produzidos em juízo, veja-se:

“JOSÉ MARIA BANDEIRA TAVARES, ouvido como informante, disse que estava urinando no banheiro da sede dançante, junto com o acusado e o nacional conhecido como HELDER, quando os policiais chegaram no local, afirmando que o depoente e o acusado estavam traficando drogas no interior do recinto. Confirmou o depoimento prestado na fase de inquérito, no sentido de que, antes da polícia chegar, o acusado teria oferecido drogas ao depoente e ao seu amigo pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) e que, com a chegada da polícia, o acusado jogou a droga nas costas de HELDER.

HELDER BARROSO LEAL, testemunha devidamente compromissada, informou que estava, de fato, no banheiro da sede dançante, juntamente com JOSÉ MARIA BANDEIRA TAVARES. Ambos estavam urinando quando o acusado chegou. Os policiais entraram no local investigando acerca das drogas, quando sentiu jogarem o pacote em suas costas, mas não sabe dizer quem fez isso. Disse que as drogas foram encontradas no chão pelos policiais.

JOAO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA JUNIOR, testemunha policial compromissada, informou que ficou do lado de fora do banheiro onde os fatos se desenrolaram. O Sargento DARLON é que teria adentrado e presenciado os fatos.

DARLON MARÇAL DOS SANTOS MEDEIROS, testemunha compromissada, informou que já havia estado no estabelecimento antes e, ao voltar, recebeu denúncias de que o acusado estava vendendo drogas. Por esse motivo, a guarnição retornou ao local, e, chegando novamente na sede dançante, o acusado foi visualizado no banheiro, de cabeça baixa, juntamente com duas outras pessoas. Em seguida, o depoente, junto aos demais integrantes da equipe, adentrou no banheiro, constatando a veracidade da informação, sendo encontrados as drogas e o dinheiro em espécie. As duas outras pessoas que estavam com o acusado tinham região nasal suja de pó. E a droga foi encontrada no bolso do acusado.

CLEITON LUIZ DA SILVA FREITAS, testemunha policial compromissada, informou que sua equipe entrou em uma festa para fiscalizar, quando perceberam uma movimentação no banheiro do estabelecimento. Ao checar a dita movimentação, foram encontrados o acusado e outras duas pessoas. O acusado teria tentado se desfazer de um invólucro ao ver os policiais, mas um dos agentes o viu soltar o objeto no chão. O acusado teria assumido a autoria do crime.

Interrogado, o acusado nega a prática do crime, alegando que os policiais forjaram o flagrante e que havia mais pessoas no local, as quais saíram após a chegada da polícia.”

A que se nota, os depoimentos colhidos em juízo, especialmente das testemunhas policiais, apresentaram-se firmes e convergentes, revelando que o apelante foi surpreendido no interior do banheiro de uma sede dançante, portando substância entorpecente e dinheiro em espécie, em notas de pequeno valor, circunstância comumente associada à mercancia de drogas.

Destaca-se, ainda, que o policial
Cleiton Luiz da Silva Freitas

presenciou o momento em que o apelante tentou desfazer-se de invólucro contendo entorpecente, o qual foi lançado ao chão
. Tal fato corrobora a narrativa do
Sargento Darlon Medeiros
, que
confirmou ter visualizado o apelante no interior do banheiro e ter encontrado as drogas em seu bolso
, além de constatar que os indivíduos que o acompanhavam apresentavam resquícios de substância pulverulenta na região nasal.

Ainda que a testemunha
Helder Barroso Leal tenha
afirmado não saber quem teria arremessado a droga que caiu sobre suas costas, o informante
José Maria Bandeira Tavares

foi claro ao declarar que o acusado, pouco antes da chegada dos policiais, ofereceu entorpecente a ele e a seu amigo pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), circunstância que se coaduna com o restante do arcabouço probatório.

Ressalte-se, inclusive, que tal conduta, por si só, já caracteriza o tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas, na medida em que a simples oferta, ainda que gratuita, constitui núcleo típico da figura incriminadora.

Dessarte, o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer um dos núcleos do tipo penal descritos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 para configurar a conduta criminosa.

A negativa apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial não encontra amparo em qualquer elemento concreto dos autos, limitando-se a atribuir aos policiais a imputação de forjamento do flagrante. No entanto, tal alegação, desacompanhada de qualquer indício de irregularidade ou animosidade específica por parte dos agentes estatais, não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade das declarações prestadas por servidores públicos no exercício regular de suas funções, especialmente quando convergentes com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso em tela.

É entendimento pacificado na jurisprudência pátria que os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em consonância com o restante da prova dos autos, são hábeis para embasar decreto condenatório.

Nessa senda de raciocínio:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a pretensão defensiva de absolvição do réu da imputação do crime de tráfico de drogas esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem, em sede própria de reexame dos fatos, concluiu estar suficientemente comprovada a prática delitiva pelo recorrente. Nesse sentido, consignou ter restado comprovado que os policiais, em apuração de denúncias anônimas recebidas, foram até o condomínio em que o réu residia, oportunidade em que realizaram campana e notaram movimentação típica de tráfico de drogas. De posse de mandado de busca e apreensão, retornaram ao local e, então, encontraram no veículo do recorrente mais de 400g de maconha, acondicionadas individualmente de igual maneira, além de objeto cortante com resquícios de droga.

4. A hipótese acusatória, assim, restou devidamente demonstrada e não foi rebatida por provas defensivas. Com efeito, o acórdão recorrido aponta que as teses exculpatórias não restaram minimamente comprovadas.

5. Ressalta-se que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são considerados meios de prova idôneos e suficientes para a condenação, satisfeitos os critérios de coerência interna e externa, à semelhança das demais provas testemunhais.

6. As questões suscitadas pela defesa, reiteradas no presente agravo regimental, não se encontram delineadas pela moldura fática admitida pelo acórdão recorrido. Reforça-se que a revisão das provas e fatos, ora pretendida pela parte, é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório, é considerado meio de prova idôneo e suficiente para a condenação, satisfeitos os critérios de coerência interna e externa, à semelhança das demais provas testemunhais. 2. A revisão fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ".

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.799.524/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”
(grifei)

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2. Dosimetria da pena. Regime. Substituição restritiva. Recorrer liberdade:

Relativamente à pena, pugna pela condução da reprimenda base ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade dos critérios judiciais dispostos no art. 59, do CPB. No mais, seja alterado o regime de cumprimento de pena para o aberto; substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e, ainda, concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ao elaborar o cálculo penalógico, dentre demais disposições, consignou o Juízo de origem:

1ª. FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: normal à espécie.

Antecedentes Criminais: sem anotações.

Conduta Social: nada a valorar;

Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

Motivos do crime: são os comuns ao tipo;

Circunstâncias do crime: normais à espécie.

Consequências extrapenais: nada a valorar.

Comportamento da vítima: normal à espécie.

Tendo em vista, pois, as circunstâncias judiciais acima valoradas, e nos termos da melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 596327 SC 2020/0169742-1) - que garante ao julgador, desde que devidamente fundamentada a dosimetria, como no caso em apreço, a escolha da sanção a ser estabelecida, nesta primeira etapa de dosimetria da pena, desvinculada de critérios aritméticos -, e considerando as circunstâncias do art. 42 da lei nº 11.343/2006, entendendo, ainda, que a natureza e quantidade apreendidas não justificam maior repreensão penal,
fixo a pena base no mínimo legal.

2ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a ponderar.

3ª FASE - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO DE PENA

Concorre em favor do acusado a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/2006, razão por que diminuo a pena na fração máxima de 2/3, passando a dosá-la em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa.

PENA DEFINITIVA

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o acusado definitivamente condenado à pena de
1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 170 (CENTO E SETENTA) DIAS-MULTA.

Fixo cada dia multa em um trigésimo do salário-mínimo, em razão da ausência de elementos nos autos que possam atestar a capacidade econômica do acusado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Em atenção ao disposto no art. 387, § 2° do CPP, primeiramente, procedo à detração do período de prisão cautelar para fins de fixação do regime de cumprimento de pena, e, considerando que as circunstâncias judiciais lhe são

desfavoráveis, fixo como regime inicial o
ABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Em que pese o §4º do art. 33 da lei 11.343/2006 vedar a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, tal vedação restou superada por ocasião da edição da Súmula Vinculante nº 59 (“É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”), motivo pelo qual
substituo a pena privativa de liberdade pela qual é condenada por duas restritivas de direitos, nos termos do §2º do art. 44 do CP, a serem fixadas pelo juízo da execução.

DA LIBERDADE PARA RECORRER

Ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.”

Ao se analisar detidamente a sentença, constata-se que todos os pedidos formulados pela defesa foram acolhidos pelo juízo
a quo
, o que evidencia a
ausência de interesse recursal.

Com efeito, observa-se que a
pena-base foi fixada no patamar mínimo legal
, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, para o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Posteriormente, houve a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4º (tráfico privilegiado)
, com
redução de 2/3 (dois terços)
, fração mais benéfica, resultando na
pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa
.

No que se refere ao regime prisional,
foi fixado o
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. A sentença também determinou, de ofício, a
substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
, conforme autoriza o art. 44 do Código Penal, considerando o reconhecimento do tráfico privilegiado e a ausência de óbices legais.

Ademais, o juízo singular
garantiu expressamente ao réu o direito de recorrer em liberdade
, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Diante desse cenário, evidencia-se que
os pleitos recursais já foram deferidos na sentença condenatória
, pelo que, resultam inócuos nesta via recursal.

3. Dos horários advocatícios:

Derradeiramente, almeja a fixação de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado para a apresentação do presente recurso.

Inobstante, em Decisão à ID 22844096, após apresentação das razões recursais, extrai-se que o Juízo de origem arbitrou os horários ao advogado dativo, no valor de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais), pelo que, prejudicado o pleito em questão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025